Tribunal: TJES
Processo: 0000013-76.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-76.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INACIO CARLOS

APELADO: ALINIO MILLER SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO QUE VOLTA-SE CONTRA O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que reconhece a deserção do apelo não devolve ao Recorrente o prazo para recorrer da decisão que, antes, havia lhe indeferido a gratuidade da justiça e que havia sido irrecorrida. O agravo interno hoje movido contra a decisão que negou ao Recorrente a assistência gratuita, do qual intimada a Parte ainda em 20/03/2024, revela-se, manifestamente, intempestivo.

2. As razões vertidas no agravo interno, em sua integralidade, sequer tangenciam a matéria vertida na decisão monocrática, voltando-se a um tema (assistência judiciária gratuita), objeto de decisão anterior e já albergado pela coisa julgada. Ausência de dialeticidade.

3. Seja pela intempestividade, seja pela ausência de dialeticidade recursal, entendo que o presente agravo interno não comporta conhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000013-76.2021.8.08.0062

AGRAVANTE: INÁCIO CARLOS

AGRAVADO: ALINIO MILLER SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
INÁCIO CARLOS,
face a decisão do então Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, que não conheceu de seu apelo, entendendo deserto o recurso, porquanto não recolhido o preparo após intimado o Recorrente do indeferimento de seu pedido de gratuidade da Justiça.

Em suas razões reafirma o Agravante não ter condições de arcar com as despesas processuais, dizendo estarem presentes nos autos as provas de sua hipossuficiência econômica, aduzindo seu direito à gratuidade antes indeferida.

Embora intimado,
ALINIO MILLER SILVA
, não apresentou

contrarrazões.

Ocorre que analisando os requisitos de admissibilidade recursal extrai-se que o presente recurso também não comporta conhecimento. Explico.

No caso dos autos, o então Relator, diante do pedido de gratuidade feito pelo Apelante, aqui Agravante, abriu prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, conforme art. 99, §2º, do CPC.

A despeito da documentação apresentada, entendeu o Relator que seria o caso de
indeferir
o benefício da gratuidade, determinado a intimação do Apelante para que procedesse o
recolhimento do preparo
, a teor do art. 99, §7º, do CPC.

Ocorre que, intimado do indeferimento do benefício, e da imposição de recolhimento do preparo,
não cuidou o Agravante em pagar as custas recursais, nem tampouco recorreu do
decisum
, limitando-se a dirigir ao Relator
pedido de reconsideração
.

Diante dessa realidade, ou seja, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo ofertado e diante da ausência de recolhimento do preparo, restou ao então Relator julgar deserto o apelo, negando seguimento ao recurso.

Agora, no presente agravo, cuida o Agravante em suas razões recursais em voltar-se contra a decisão que lhe indeferiu a gratuidade da justiça, dizendo preenchidos os requisitos legais próprios ao benefício.

Todavia, a decisão que lhe negara a assistência judiciária gratuita, proferida ainda em março de 2024, restou
irrecorrida
ao seu tempo, estando, portanto,
alberg
a
da pelo transitando em julgado
, ao menos no que toca o preparo do recurso de apelação.

Ora, a toda evidência, a decisão que reconhece a deserção de seu apelo, não devolve ao Recorrente o prazo para recorrer da decisão que, antes, havia lhe indeferido a gratuidade da justiça e que havia sido irrecorrida.

Portanto, o agravo interno hoje movido contra a decisão que negou ao Recorrente a assistência gratuita, do qual intimada a Parte ainda em 20/03/2024, revela-se, manifestamente,
intempestivo
.

E não fosse essa realidade suficiente, vê-se no caso concreto, a
ausência de dialeticidade recursal do presente agravo
, na exata medida em que a decisão recorrida, volta-se exclusivamente a reconhecer a deserção e negar seguimento ao apelo, enquanto o recurso tem com pedido e causa de pedir a assistência judiciária gratuita.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que a irresignação recursal exponha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como, os pontos que pretende ver reformados.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende, portanto, é fundamental para o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal.

No caso dos autos, as razões vertidas no agravo interno, em sua integralidade, sequer tangenciam a matéria vertida na decisão monocrática, voltando-se a um tema (assistência judiciária gratuita), objeto de decisão anterior e já albergado pela coisa julgada.

Portanto, seja pela intempestividade, seja pela ausência de dialeticidade recursal, entendo que
o presente agravo interno não comporta conhecimento
.

Por fim, vale consignar, à luz do entendimento do STJ, que “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.
” (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.).

Sobre o trato específico da intempestividade, não deixa dúvidas a Corte Superior ao apregoar que "
A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa"
(AgInt no AREsp 1.873.010/SE, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/06/2022)
”.

(AgInt no RMS n. 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.)

Diante do exposto,
não conheço

do presente recurso
de agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.